Tribunal: TJSP
Processo: 1031104-97.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção do laudo, ante a inexistência de qualquer irregularidade. Perícia médica judicial bem fundamentada e que, não obstante reconhecer a sequela aqui discutida, foi categórica ao afastar o nexo de causalidade com o trabalho. Nexo causal/concausal afastado pela perícia. Improcedência mantida. Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo. Patologia degenerativa inerente à característica individual e estilo de vida do autor. Inteligência do artigo 20, § 1o, "a", da Lei no 8.213/91. Indenização infortunística indevida. Sentença mantida. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031104-97.2023.8.26.0224; Relator (a): Fleury de Alvarenga; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Fleury de Alvarenga

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Manipulador. Lesões ortopédicas Ausência de liame etiológico. Laudo conclusivo. Demanda julgada improcedente - RECURSO DA PARTE AUTORA objetivando a inversão do julgado, calcado na presença dos requisitos de concessão do benefício acidentário. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Princípio do livre convencimento motivado. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO: BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Manipulador. Lesões ortopédicas Ausência de liame etiológico. Laudo conclusivo. Demanda julgada improcedente - RECURSO DA PARTE AUTORA objetivando a inversão do julgado, calcado na presença dos requisitos de concessão do benefício acidentário. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Princípio do livre convencimento motivado. Ausência de imprecisão dos trabalhos técnicos a justificar a repetição ou complementação do laudo, ante a inexistência de qualquer irregularidade. Perícia médica judicial bem fundamentada e que, não obstante reconhecer a sequela aqui discutida, foi categórica ao afastar o nexo de causalidade com o trabalho. Nexo causal/concausal afastado pela perícia. Improcedência mantida. Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo. Patologia degenerativa inerente à característica individual e estilo de vida do autor. Inteligência do artigo 20, § 1o, "a", da Lei no 8.213/91. Indenização infortunística indevida. Sentença mantida. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.